Tribunal: TJDFT
Processo: 0750236-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. TRANSFERÊNCIA PARA O CIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA INDISPENSABILIDADE DA PRESENÇA DO CONDENADO NOS CUIDADOS COM A PROLE. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESTUDO PSICOSSOCIAL JÁ SOLICITADO PELO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O condenado deve cumprir a pena privativa de liberdade no estabelecimento compatível com o regime prisional imposto na sentença, o que ocorreu no curso da instrução deste habeas corpus, acarretando a perda superveniente do interesse de agir.
2. A prisão domiciliar, prevista no art. 117 da LEP, não é direito subjetivo do condenado em regime semiaberto ou fechado, sendo deferida a depender do caso concreto, em situações excepcionais, de acordo com o entendimento do STJ.
3. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.